Tribunal: TJMT
Processo: 0020193-42.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020193-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO FERNANDES - CPF: 004.957.431-00 (APELANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), REINALDO WALDIR VOLPATO - CPF: 106.416.379-34 (APELANTE), SEBASTIAO MENDES DE SOUZA - CPF: 546.452.558-00 (APELANTE), SELITO LUIZ MINETTO - CPF: 335.567.170-34 (APELANTE), MARINA MELO DE SOUZA - CPF: 362.362.501-97 (APELANTE), LAURA AMANDA FERREIRA GOMES - CPF: 616.658.941-72 (APELANTE), VALDA FERREIRA GOMES - CPF: 257.304.601-04 (APELANTE), CLEONICE GOMES CHEIN - CPF: 208.362.871-34 (APELANTE), CLERICE GOMES DE JESUS - CPF: 043.442.001-87 (APELANTE), VOLNEY AFONSO DA SILVA - CPF: 037.171.941-00 (APELANTE), VANDOMAR PEDRO BARCELOS - CPF: 141.675.141-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLEONICE GOMES CHEIN - CPF: 208.362.871-34 (APELADO), CLERICE GOMES DE JESUS - CPF: 043.442.001-87 (APELADO), LAURA AMANDA FERREIRA GOMES - CPF: 616.658.941-72 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), MARINA MELO DE SOUZA - CPF: 362.362.501-97 (APELADO), OSVALDO FERNANDES - CPF: 004.957.431-00 (APELADO), REINALDO WALDIR VOLPATO - CPF: 106.416.379-34 (APELADO), SEBASTIAO MENDES DE SOUZA - CPF: 546.452.558-00 (APELADO), SELITO LUIZ MINETTO - CPF: 335.567.170-34 (APELADO), VALDA FERREIRA GOMES - CPF: 257.304.601-04 (APELADO), VANDOMAR PEDRO BARCELOS - CPF: 141.675.141-68 (APELADO), VOLNEY AFONSO DA SILVA - CPF: 037.171.941-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA PELO JUIZO – PRELIMINAR –
Nulidade da sentença – alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – observância do devido processo legal

-

REJEIÇÃO – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO – JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO -

MATÉRIA QUE NÃO FOI ALGO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO, E AINDA, HAVENDO CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O LAUDO APRESENTADO – PRECLUSÃO EFETIVADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS.

Não havendo qualquer irregularidade no desenrolar do processo executório, uma vez que juiz singular observou o desenvolvimento regular dos atos processuais, havendo observância do devido processo legal, não se falando em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a todo o momento, foi dada oportunidade para ambas as partes manifestarem no feito, seja impugnando, seja aceitando a metodologia de cálculo empregado.

Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, não há que se falar em nulidade da execução, ainda mais quando a parte executada foi devidamente intimidade e ofertou impugnação, declinando todas matérias de defesa, sendo analisado pelo juízo do feito.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (
Tema 891 do STJ
)

Opera-se a preclusão a respeito da discussão dos parâmetros de cálculo (incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento) , quando referida matéria
não foi alvo
de impugnação específica, no momento oportuno que ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença, e ainda, houve concordância dos exequentes com o laudo apresentado, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior,
sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

O instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0020193-42.2014.8.11.0041

APELANTES
: OSVALDO FERNANDES, REINALDO WALDIR VOLPATO, SEBASTIAO MENDES DE SOUZA, SELITO LUIZ MINETTO, MARINA MELO DE SOUZA, LAURA AMANDA FERREIRA GOMES, VALDA FERREIRA GOMES, CLEONICE GOMES CHEIN, CLERICE GOMES DE JESUS, VOLNEY AFONSO DA SILVA, VANDOMAR PEDRO BARCELOS, BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS
: BANCO DO BRASIL SA, CLEONICE GOMES CHEIN, CLERICE GOMES DE JESUS, LAURA AMANDA FERREIRA GOMES, MARINA MELO DE SOUZA, OSVALDO FERNANDES, REINALDO WALDIR VOLPATO, SEBASTIAO MENDES DE SOUZA, SELITO LUIZ MINETTO, VALDA FERREIRA GOMES, VANDOMAR PEDRO BARCELOS, VOLNEY AFONSO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra sentença proferida
pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que

nos autos
da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 0020193-42.2014.8.11.0041 Cód. 885505
proposta por
OSVALDO FERNANDES
E OUTROS
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, homologando os cálculos da contadoria, acolhendo em parte a impugnação e reconhecendo excesso a execução, determinando a expedição de alvará de
R
$ 199.829,11, com seus acréscimos em favor do exequente, bem como a restituição de R$ 118.772,76, com seus acréscimos em favor do banco. (id nº 232940866)

O
BANCO DO BRASIL S.A
em seu apelo (id nº 232940868) aduz que
foi citado nos termos do art. 523 do CPC, e ato contínuo, efetuou o depósito no valor da condenação como garantia do juízo, de modo

que o depósito efetuado foi feito para garantir a execução a fim de que, posteriormente, fossem apresentados os embargos a execução/impugnação, de forma que não poderia o juiz do feito extinguir o feito, com base no art. 924 , II, do CPC devendo a sentença ser declarada nula; que a manutenção da r. decisão de extinção do feito importará em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal;
Alega, ainda, haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão (Planos Collor I e II) no
quantum
exequendo, além de que
não houve possibilidade ao Banco de a eles se contrapor, seja em contestação, recurso de apelação ou na liquidação e cumprimento se sentença coletiva. Assim,
“os expurgos inflacionários dos períodos posteriores a janeiro de 1989 somente podem ser adotados para o efeito de recomposição monetária quando o pleito específico tenha sido apresentado a justiça em devido processo legal”.
Id nº 232940868

Requer, ao final, a
reforma da sentença de extinção pelo artigo 924, II, do CPC, a fim de que seja determinada a nulidade da sentença, com a consequente exclusão dos Expurgos Posteriores ao Plano Verão.

Contrarrazões ofertadas no id nº 232940879 pugnando pelo desprovimento de recurso.

Já as partes
OSVALDO FERNANDES, REINALDO WALDIR VOLPATO e Outros
recorrem (id nº 232940875) defendendo a aplicação imediata do tema 677 -
– REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022, o qual dispõe que: “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”; q
ue o depósito com a intenção de garantir o juízo, não ilide a mora, de modo que a decisão agravada que estabelecera a metodologia de cálculo (ID 26176192), não determinou a aplicação dos juros de mora até a data do depósito; que segundo entendimento do STJ, referida tese tem aplicação imediata, não se aguardando o transito em julgado do recurso para aplicação do que restara definido em sede de tema repetitivo.

Requer seja conhecida e provida a presente apelação cível, reformando a sentença, e determinando nova remessa ao perito, a qual deverá apurar juros moratórios até o efetivo pagamento, nos termos do tema repetitivo 677 – Resp 1.820.963/SP.

Contrarrazões ofertadas (id nº 232940880) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se a presente demanda de cumprimento individual de sentença coletiva, baseado no título executivo judicial advindo dos autos da Ação Civil Pública n.º 1998.01.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Após regular tramite do processo de liquidação, sobreveio decisão de homologação da conta apresentada pelo perito, nos seguintes termos:

“(...)
Os esclarecimentos ofertados pela contadoria se mostrou cirúrgico.

Embora a discordância do banco os expurgos foram devidamente aplicados, consoante a ACP, e decisões proferida nos autos.

Não se desconhece o julgamento do tema 677, mas os parâmetros do cálculo foram definidos muito antes do julgamento, sem irresignação do exequente, e, portanto preclusa, sob pena de perpetuação do feito, e desrespeito à segurança jurídica, cito:

“Assim, acolho o recurso para que sejam aplicados os expurgos referentes aos planos econômicos subsequentes.

Determino o retorno dos autos à contadoria judicial para nova apuração do débito. Deverá o expert proceder a atualização da dívida até a data do pagamento (fl 280), devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo, seguindo os demais critérios de fl. 314
”.

O expert fez a correção adequada ao corrigir pelo INPC sem os juros remuneratórios.

Valor Depositado na conta judicial em 30.07.2014 - R$318.601,87

Valor Atualizado para os Exequentes em 30.07.2014 - R$ 181.662,83

Valor dos Honorários s/condenação: R$ 18.166,28

Total em favor dos exequente: R$ 199.829,11

Total a ser restituído à executada: R$ 118.772,76.

Posto isso, homologo o cálculo, acolho em parte a impugnação e reconheço excesso e execução.

Estando o juízo garantido, julgo satisfeito o crédito exequendo nos termos do artigo 924, II do CPC.

Expeça-se alvará de R$ 199.829,11, com seus acréscimos em favor do exequente, bem como a restituição de R$ 118.772,76, com seus acréscimos em favor do banco”.
Id nº 232940866

Alega preliminarmente a instituição financeira em seu apelo (id nº 232940868)

a nulidade da sentença, posto que
foi citado nos termos do art. 523 do CPC, e ato contínuo, efetuou o depósito no valor da condenação em garantia do juízo, para que posteriormente fossem apresentados embargos, de modo que a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II do CPC, viola o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.

Não prospera a preliminar suscitada.

Analisando os autos verifica-se que proposta o cumprimento de sentença pelos autores (id nº 232939158 – pág 13-20), o juiz proferiu despacho determinando a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, sob pena de incidência de multa de 10% por cento, ou caso não haja o pagamento no prazo legal, fixou honorários em 10% sobre o valor do débito, conforme id nº 232940655 – pag 251.

Devidamente intimado a instituição financeira (id nº 232940658 – pág 256), esta ofertou o depósito judicial do valor pretendido e ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se extrai do id nº 232940659 – pág 257-284, alegando nulidade da execução por ausência de título que a legitime e

pretendendo o reconhecimento do excesso de execução, trazendo planilha de cálculo do valor que entende por devido

( id nº 232940663 – pág 286- 289).

Houve manifestação dos exequentes quanto a impugnação apresentada, conforme de extrai do id nº 2329940665, de modo que indo o feito concluso, o juiz proferiu decisão acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Banco do Brasil

S/A (Id nº 232940676 – pág nº 320-331) nos seguintes termos:

“(...) acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Banco do Brasil às fls. 246/274, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios e expurgos referentes aos planos subsequentes, insertos nas memórias dos cálculos pelos exequentes.

Assim, determino a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do débito. Deverá o expert proceder à atualização da dívida até a data do efetivo depósito (fl. 280), devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo. No cálculo deverá considerar juros de nora a partir da citação na Ação Civil Pública, honorários advocatícios em 10% sobre o débito, por outro lado, sem a incidência dos juros remuneratórios (...)”

Ofertado embargos de declaração pelos exequentes (pag. 232940681 pág 344-347 e apresentado contrarrazões pela instituição financeira (id 232940699 – pág 405-408)

foi o mesmo acolhido para que sejam aplicados os expurgos referentes aos planos econômicos subsequentes, sendo determinado o retorno dos autos à contadoria judicial para nova apuração do débito. (id nº 232940709 – pág 440-441)

Apresentado laudo pericial, foram ambas as partes intimadas para manifestarem

no prazo de 15 dias (id 232940794 – pag 682), sendo que os exequentes apresentaram concordância conforme id nº 232940795 – pag 683), já o banco executado impugnou o laudo, alegando excesso da execução e juntando laudo, com os valores que entendiam

devidos. (id nº 232940800 – pág 689-808)

Constatada a inclusão de juros remuneratórios, a juíza do feito determinou a realização de novo cálculo,
de acordo com o determinado, procedendo a atualização da dívida até a data do depósito (ID 26176003 – pág. 5), descontando tal valor e, havendo saldo remanescente, atualizando-se até a data do cálculo, devendo este

considerar juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, mas sem a incidência de juros remuneratórios. (id nº
232940805 – pág 811)

Prestado esclarecimento pelo perito, a instituição financeira/apelante manifestou nova discordância ( id nº 232940825 – pág 936-939), assim como a parte exequente ( id nº
232940832 -

pág 979-987).

Devidamente intimado para prestar novos esclarecimentos sobre os pontos assinalados por ambas as partes, o perito manifestou no id nº 232940846 – pág 1013-1024, sendo ambas as partes novamente intimadas para manifestação.

Novamente o banco apresentou discordância com a aplicação dos expurgos posteriores ao Plano Verão (id nº 232940862 – pág 1138), e os exequentes manifestaram em estabelecer de forma específica a metodologia de cálculo, culminando com a aplicação do INPC como índice de atualização monetária, com os expurgos do IPC, acrescidos de juros de mora desde a citação na ação civil pública, até o efetivo pagamento. (id nº 232940864 – pág

1142-1145). Após, sobreveio a decisão recorrida. (id nº 232940865 – pág 1146).

Desta feita, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no desenrolar do processo executório, uma vez que o juiz do feito observou o desenvolvimento regular dos atos processuais, havendo observância do devido processo legal, não se falando em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a todo o momento, foi dada oportunidade para ambas as partes manifestarem no feito, seja impugnando, seja aceitando a metodologia de cálculo empregado.

No mérito, p
retende a instituição financeira a reforma da decisão de primeiro grau, aduzindo excesso de execução ante a aplicação de inclusão dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes não pleiteados na inicial e não previstos na sentença coletiva, posto que sua inclusão viola os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

No que toca à correção monetária, o apelante questiona a inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Portanto, a arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações das partes autoras melhor sorte não socorre ao executado posto que incide a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade quanto a esse ponto, além de que referida matéria já vêm a muito tempo sendo debatida nos autos, restando claro o reconhecimento da legalidade de sua incidência, sob pena de desrespeito a segurança jurídica.

Quanto ao recurso interposto pela parte autora (id nº
id nº 232940875) defende a aplicação imediata do tema 677 -

REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022 requerendo

o provimento do apelo, para reformar

a sentença, determinando nova remessa dos perito, a qual deverá apurar juros moratórios até o efetivo pagamento, nos termos do tema repetitivo 677 – Resp 1.820.963/SP.

Inicialmente oportuno ressaltar que a aplicação do tema 677/STJ tem aplicação imediata, não violando aos princípios
do
tempus regitactum
e da segurança jurídica,
uma vez ser assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o transito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Ocorre que a decisão recorrida entendeu pela preclusão quanto aos parâmetros de cálculos, posto que definido muito antes do julgamento, sem qualquer irresignação do exequente/apelante quanto a esse ponto, sob pena de
perpetuação do feito, e desrespeito à segurança jurídica.

Com razão a sentença recorrida.

Nota-se dos autos de origem que realmente o executado ofertou impugnação ao cumprimento de sentença ( id nº
id nº 232940659 – pág 257-284
), o qual restou parcialmente acolhido

para afastar a incidência dos juros remuneratórios e expurgos referentes aos planos subsequentes, insertos nas memórias dos cálculos pelos exequentes.

E ofertado embargos de declaração pelos exequentes/apelantes (pag. 232940681 pág 344-347), nada questionaram sobre esse tópico (tema 677 – Resp.820.963/SP), apenas insurgindo para que o débito fosse corrigido

pelo INPC (ante a exclusão dos juros remuneratórios), com substituição pelo IPC nos meses de março, abril, maio de 1990 e, fevereiro de 1991.

Com efeito, os embargos de declaração restaram acolhidos nos seguintes termos:

“(...)
Assim, acolho o recurso para que sejam aplicados os expurgos referentes aos planos subsequentes.

Determino o retorno dos autos à contadoria judicial para nova apuração do débito. Deverá o expert proceder a atualização da dívida até a data do pagamento (fl. 280), devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo remanescente, atualiza-se até a data do cálculo, seguindo os demais critérios da decisão de fl. 314”
. (id nº 232940709 – pág 440-441)

Aliás, não se pode olvidar que apresentado o laudo pericial, houve a concordância dos exequentes/apelantes, conforme id nº 232940795 – pag 683), não apresentando qualquer irresignação quanto aos parâmetros do cálculo, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE HOMOLOGADOS - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. O decurso do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente sem manifestação da parte executada importa em anuência com os valores apurados, ficando precluso o direito de discutir eventual incorreção desses cálculos após o decurso de tal prazo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.17.000983-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois setrata de matéria de ordem pública.

2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.

3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
( STJ - AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021).

PROCESSUAL CIVIL. FGTS. CÁLCULOS APRESENTADOS. CONCORDÂNCIA. ARQUIVAMENTO. NOVA IRRESIGNAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do requisito do prequestionamento, aplicando-se-lhe as Súmulas 282 e 356/STF. No caso, não houve debate sobre os arts. 293 do Código de Processo Civil; 404, 405 e 406 do Código Civil de 2002.

2.
O Tribunal de origem concluiu que os recorrentes foram intimados sobre os cálculos e concordaram expressamente com os valores apresentados pela parte contrária, atraindo a preclusão lógica. A tese recursal que busca afastar a existência de manifestação expressa ou delimitar seus termos esbarra na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.’
( AgRg no REsp 1.330.637/RJ , Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA)

Ou seja, se a matéria levantada não foi alvo de impugnação específica, no momento oportuno, e ainda, havendo concordância dos exequentes com o laudo apresentado, opera-se a preclusão lógica, de modo que não cabe nova discussão quanto aos parâmetros de cálculo, sobe pena
de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

Com efeito, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – EFICÁCIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença homologatória de acordo e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. In casu, a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, o que impõe o reconhecimento da ausência de título executivo judicial na espécie.
(N.U 0000174-57.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, os argumentos trazidos pelos exequentes em seu apelo não merece amparo, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024